Tribunal: TJSP
Processo: 1501998-47.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501998-47.2018.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ANTONIO CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença impugnada. O réu
permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501998-47.2018.8.26.0567 -Voto no 25598
2
Apelação Criminal no 1501998-47.2018.8.26.0567
Apelante: Antonio Carlos Francisco dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 25598
Tráfico de drogas Recurso da defesa requerendo
absolvição
por
insuficiência
de
provas,
e
subsidiariamente, a redução da pena - Comprovação
da traficância Provas isentas e incriminadoras,
consubstanciadas
nos
seguros
e
coerentes
depoimentos dos guardas municipais Negativa do
réu isolada nos autos Pena - Pena-base fixada
acimado mínimo legal de maneira adequada -
Reincidência comprovada - Inaplicabilidade do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
em face da reincidência do réu e da comprovação de
que se dedicava a atividades criminosas -
Regime inicial fechado Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 164/167, o qual se
adota,
acrescenta-se
que
condenado
ANTONIO
CARLOS
FRANCISCO DOS SANTOS, às penas de 06 (seis) anos,
09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, dando-o
como incurso no art. 33 “caput”, da Lei 11.343/06.
O réu apelou, (fls. 178), e sua defesa técnica
apresentou suas razões recursais, (fls. 184/189), requerendo, em síntese,
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501998-47.2018.8.26.0567 -Voto no 25598
3
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 193/199), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 207/210), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se, a
r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença merece prosperar por seus próprios e
jurídicos fundamentos. O réu foi preso em flagrante delito na posse das
substâncias entorpecentes descritas na denúncia, o que denota a certeza
visual do crime, sendo de rigor sua condenação.
Destarte, consta da peça incoativa que o apelante
transportava, guardava e trazia consigo, para fins de comércio ou
entrega a terceiros, 23 (vinte e três) porções, com peso de
59,43 (cinquenta e nove gramas e quarenta e três centigramas) de
Cannabis sativa L, substância vulgarmente conhecida por maconha,
144 (cento e quarenta e quatro) porções, com peso de 31,20 (trinta e um
gramas e vinte centigramas) de cocaína, em pó, e 68 (sessenta e oito)
porções, com peso de 16,85 (dezesseis gramas e oitenta e cinco
centigramas) de cocaína, na forma de “crack”, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Verifica-se pelos elementos de provas colhidos durante
a instrução criminal que restou incontroversa a autoria delitiva,
tipificada no crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501998-47.2018.8.26.0567 -Voto no 25598
4
Os depoimentos dos guardas municipais, ouvidos em
juízo, sob o crivo de contraditório, confirmam os fatos, não podendo
ficar qualquer dúvida de que o apelante se dedicava ao comércio ilícito
de drogas.
Assim, o guarda municipal Isaias de Oliveira Júnior,
ouvido em juízo, afirmou que estavam em patrulhamento quando
avistaram o réu na companhia de outra pessoa, e que quando ele avistou
a viatura, jogou uma sacola ao chão e empreendeu fuga, mas foi
abordado, localizando na sacola as drogas e com ele dinheiro. Disse,
ainda, que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas e que
provavelmente o réu estava comercializando drogas com a terceira
pessoa que estava próximo dele quando foi surpreendido com as drogas.
O guarda municipal Edevilson Carlos da Silva, ouvido
em juízo, narrou de maneira semelhante ao seu colega, acrescentando
que com o réu tinham poucas porções de drogas, e muitas outras na
sacola que ele jogou ao chão ao avistar a viatura.
Importante frisar que os guardas municipais exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
razão para desmerecer seus depoimentos, pois coesos e harmônicos, não
havendo motivos injustificados para incriminar pessoas inocentes.
Nesse
sentido,
temos
que:
“Em
suma
a
jurisprudência tem admitido o depoimento de policiais sem qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501998-47.2018.8.26.0567 -Voto no 25598
5
limitação. Assim: STF: “ O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o
policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só o fato de a testemunha ser policial não revela suspeição
ou impedimento” ( HC 76.557-2 RJ, 2a T., rel. Carlos Velloso,
04.08.1998. v.u.); (...) TJDF: “ Os depoimentos dos policiais que
prenderam em flagrante o réu, por tráfico ilícito de entorpecentes,
gozam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam as
provas testemunhais. Apenas porque são policiais não estão impedidos
de depor, tampouco possuem tais depoimentos menor valor, sobretudo
se os mesmos estão em harmonia, com as demais provas dos autos,
inclusive com a delação dos usuários na fase inquisitorial” ( Ap.
20030110632367 APR, 1a T., rel. Edson Alfredo Smaniotto,
09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p.180); (...)”(Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, editora RT, 9a edição,
pp.457/458).
Dessa maneira, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já
decidiu:
TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente
bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida
quanto à autoria e materialidade. - Depoimento dos policiais
coesos e com validade legal - Quantidade expressiva de droga
e réu detentor de maus antecedentes - Redução de pena prevista
pelo § 4o, artigo 33 da nova Lei Aplicação incabível -
Precedente do STJ - Recurso defensório improvido. (Apelação
Criminal no 0016558-90.2007.8.26.0361606 Rel. Des. Edison

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501998-47.2018.8.26.0567 -Voto no 25598
6
brandão, 4a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento:
09/11/2010).(grifo do relator).
Apelação Criminal Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo
postulando a absolvição do réu ou a desclassificação do crime.
Materialidade demonstrada por auto de apreensão do
entorpecente e laudo de exame químico-toxicológico. Autoria
comprovada pela palavra dos policiais que prenderam o
réu
em
flagrante.
Tipificação
demonstrada
pelas
circunstâncias em que o réu foi preso (parado em local
conhecido como ponto de tráfico, na posse de maconha,
cocaína e lança-perfume, além de portar rádio comunicador) e
da ausência de explicação da defesa para esse fato. Recurso
desprovido.
(Apelação
Criminal
no
0037562-
97.2010.8.26.0000, Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida 6a
Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010).
(grifo do relator).
Desse modo, não resta dúvida de que transportava,
trazia consigo e guardava a quantidade de droga descrita na denúncia.
Por conclusão lógica, pela prova produzida, é certo que iria realizar a
sua mercancia, até mesmo encontrado na posse das
substâncias entorpecentes, no momento em que comercializava as
drogas com terceira pessoa, em local conhecido pelo tráfico de drogas,
dando mostras de que incorreu no crime de tráfico de drogas.
O réu Antonio Carlos Francisco dos Santos, ao ser
interrogado em juízo negou os fatos, alegando que foi buscar as drogas
para o seu consumo pessoal e que quando foi abordado tinha acabado
de adquirir as drogas da pessoa que empreendeu fuga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501998-47.2018.8.26.0567 -Voto no 25598
7
A sua negativa restou isolada de todo o caderno
probatório amplamente incriminador, porquanto deve prevalecer a outra
ala da prova, pois isenta e incriminadora, não havendo motivos para que
os guardas municipais o acusassem caso inocente.
Portanto, as provas produzidas incriminam o réu.
Registre-se, por oportuno, que o fato de ser
eventualmente usuário ou dependente de drogas como ele próprio
confessou, não elide a concomitante atividade de traficância, que muitas
vezes é praticada para manter o próprio vício.
Aliás, outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura
do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a absolvição,
pois a tese defensiva é absolutamente isolada, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovada a autoria do delito, assim como o dolo com
que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, era
mesmo de rigor a sua condenação.
Demonstrada a autoria delitiva, a materialidade está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501998-47.2018.8.26.0567 -Voto no 25598
8
confirmada através do boletim de ocorrência, (fls. 09/11), auto de
exibição e apreensão, (fls. 12), laudos de constatação preliminar,
(fls. 18/20, 21/23 e 24/26), laudos periciais, (fls. 118/121, 122/125 e
126/128), e pela prova oral produzida no decorrer da persecução penal.
As penas foram criteriosamente bem dosadas,
atendendo aos parâmetros da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base foi acertadamente fixada acima do
mínimo legal, considerando a natureza das drogas cocaína em pó e na
forma de “crack” e a quantidade apreendida, pelo que deve ser
mantida no patamar estabelecido na r. sentença.
O réu é reincidente cf. certidão de fls. 93/95 dos
autos -, razão pela qual o aumento de 1/6 (um sexto) pelo
reconhecimento de referida circunstância agravante foi adequado.
Outrossim, em face da sua reincidência, inaplicável o
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, por ausência de
requisito legal, além do fato de que o réu se dedicava a atividade
criminosa como comprovado nos autos, porquanto foi preso em
flagrante em local conhecido como ponto de venda de drogas.
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
fechado, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, pois
comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501998-47.2018.8.26.0567 -Voto no 25598
9
um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a
esse tipo de delito.
Ademais, trata-se de réu surpreendido na posse de
cocaína, em pó, e na forma de “crack” em típica atividade de
comercialização, merecendo, portanto, maior rigor por parte do
Estado-juiz.
Nesse sentido, a jurisprudência afirma que:
TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA INADMISSIBILIDADE - PALAVRA DOS
POLICIAIS
-
LEGALIDADE
E
VALIDADE,
CORROBORADO
PELOS
DEMAIS
ELEMENTOS
CARREADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS -
PEDIDO SUBSIDIÁRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE -
PEQUENA
QUANTIDADE
NÃO
AFASTA
A
TRAFICÁNCIA
-
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO
INDICAM A MERCANCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. PENA - DOSIMETRIA - PEDIDO
DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA E ALTERAÇÃO DE
REGIME INADMISSIBILIDADE - PENA BEM APLICADA
- REINCIDÊNCIA - ELEVAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA
REGIME
FECHADO
-CRIME
EQUIPARADO
A
HEDIONDO -APLICAÇÃO DA LEI 11.464/2007 - PENA E
REGIME MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação Criminal no 0010535-82.2008.8.26.0268 Rel. Des.
Marco Antonio Marques da Silva, 6a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501998-47.2018.8.26.0567 -Voto no 25598
10
Criminal. Data julgamento: 25/11/2010). (grifo do relator).
Acrescente-se ainda que o regime inicial fechado
melhor atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo
mais efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que
justamente consiste na intimidação do réu para que não volte a
delinquir, evitando-se, consequentemente, a prática de novos delitos,
reafirmando assim a existência e eficiência do Direito Penal o que,
neste prisma, confirma o seu caráter geral positivo, outra finalidade que
a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico
de entorpecentes, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada
a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator